Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-51.2018.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500036-51.2018.8.26.0611, da Comarca de Ituverava, em que é apelante ROGÉRIO
DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reclamo para estabelecer como pena substitutiva, no
lugar da prestação de serviços à comunidade, a de limitação de finais de
semana. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611 -Voto no 37.341
2
Voto no 37.341
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611, Comarca de
Ituverava
Apelante: Rogério dos Reis Pereira dos Santos
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 284/6, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. José Magno
Loureiro Júnior e que se adota, acrescenta-se que Rogério dos
Reis Pereira dos Santos, por incurso no artigo 155, caput, c/c o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi condenado às
penas reclusiva de 6 (seis) meses - no regime aberto, substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611 -Voto no 37.341
3
por prestação de serviços à comunidade - e financeira de 5
(cinco) unidades rasas de cálculo.
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente o epigrafado (fls. 303). Através de
zeloso advogado dativo (fls. 325), reputa de precária a prova e
nesse contexto postula a absolvição; alternativamente pleiteia a
redução das penas (razões a fls. 330/3).
Apelo respondido a fls. 340/2. Parecer a
fls. 357/64.
É o relatório.
2. Consta de denúncia que “no dia 18 de
agosto de 2018, por volta das 16h52, na Rua Voluntários de Ituverava, no
Cemitério Municipal, Centro, nesta cidade e comarca de Ituverava,
ROGÉRIO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS, tentou subtrair para si 04
(quatro) vasos de bronze, sem marca aparente, avaliados em
aproximadamente R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) cada,
totalizando R$ 1.496,00 (mil, quatrocentos e noventa e seis reais), conforme
auto de avaliação indireta (fls. 56/57), objetos pertencentes a jazidos do
Cemitério Municipal, tendo o crime não se consumado por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, ROGÉRIO
entrou no cemitério pelo portão de gradil com o intuito de subtrair dos
túmulos objetos de valor.
Para tanto o indivíduo, já no local, passou por
quatro jazigos e apossou-se de 04 (quatro) vasos de bronze, distribuiu-os
em uma sacola e uma mochila e escondeu-as atrás do túmulo da Família
Cordário, indo embora mediante escalada do muro dos fundos.
Cerca de 20 (vinte) minutos depois, ROGÉRIO
retornou ao local, pegou os volumes e no momento em que estava sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611 -Voto no 37.341
4
muro para sair, foi surpreendido por policiais militares.
Ato contínuo, ROGÉRIO jogou os objetos ao chão
e voltou para dentro do cemitério, empreendendo em fuga por entre os
túmulos, ocasião em que foi alcançado pelos agentes” (fls. 68/9).
3.
Considerando
que
os
pontos
controvertidos restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a
quo, preserva-se por seus próprios sustentáculos a essência da
r. decisão guerreada, ficando também adotados, incorporados e
expressamente ratificados, como fundamento deste acórdão, os
motivos nela bem deduzidos.
No
caso
concreto
o
deslinde
compatibilizou-se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
A realidade do fato punível resulta de
prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de
Ocorrência (fls. 10/3), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14),
no Auto de Entrega (fls. 15), nas declarações de Uilson Barbosa
da Silva, representante do estabelecimento alvo do furto [referiu
que “vi ele (Obs. do Relator: o réu) furtando e chamei a polícia e a guarnição
chegou (...) e pegou ele na hora que ele foi pular o muro” (fls. 05 e mídia
digital)], bem como nos relatos dos policiais militares Rodrigo
Cesar Pereira Rego e Helder Soares Junior [rememoraram que,
acionados para atender à ocorrência, dirigiram-se ao local indicado e
depararam com Rogério “em cima do muro do cemitério e quando ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611 -Voto no 37.341
5
percebeu a presença policial ele abandonou uma sacola e correu por dentro
do cemitério”, mas acabou abordado. Mencionaram também que havia
peças de bronze no interior de referida sacola (fls. 03, 04 e mídia digital)].
Tudo a corroborar a confissão efetuada por Rogério em Juízo
[admitiu a prática delituosa debatida, aduzindo que “estava pondo na
sacola” os quatro vasos de bronze “e quando fui para sair a polícia militar já
veio (...), eu soltei e corri sem nada”. Disse que assim agiu porque “era
usuário de crack e estava morando na rua” (mídia digital)].
Diante
de
panorama
fático
assim
sintetizado tem-se que toda a prova se entrelaça para
comprometer o irrogado: sua condenação exsurgia como medida
de rigor.
4. Sob outro giro, o escarmento foi
estabelecido a partir da rigorosa observância do sistema trifásico
e das pertinentes reflexões que circunstâncias deste caso
específico aconselhavam, valendo realçar que:
4.1. as basais foram estabelecidas no piso
da cominação;
4.2. na segunda fase dosimétrica o ilustre
Magistrado a quo reconheceu a atenuante da confissão
espontânea,
deixando
de
diminuir
as
reprimendas
com
supedâneo na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-51.2018.8.26.0611 -Voto no 37.341
6
4.3. na derradeira etapa, mostrou-se
correta a diminuição das penas na proporção de 1/2 (metade) em
face da tentativa, uma vez que o iter criminis foi significativamente percorrido: o infrator, quando de sua
imobilização, já deixava o Cemitério Municipal na posse dos bens
que almejava surrupiar, só não obtendo a posse mansa e pacífica
pela pronta atuação dos policiais militares.
5. Merece contudo único reparo a r.
decisão vergastada:- a prestação de serviços comunitários não
poderia ter sido aplicada em substituição à carcerária por força da
norma expressa pelo artigo 46, caput, do Código Penal. Destarte,
em seu lugar fica instituída a pena de limitação de finais de
semana.
6. Em decorrência, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao reclamo para estabelecer como pena
substitutiva, no lugar da prestação de serviços à comunidade, a
de limitação de finais de semana.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator